Tribunal: TCU
Processo: 040.047/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: O Ministro das Comunicações Juscelino Filho distribuiu 31 (trinta e uma) retransmissoras de TV para empresário do seu núcleo político. Nenhuma outra emissora no País teve tantos pedidos do mesmo tipo atendidos neste ano.)

Inteiro teor:
Acórdão 4073/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de processo de representação instaurado a partir de elementos trazidos a este Tribunal pelo Deputado Federal Gustavo Gayer, tratando de possíveis irregularidades no Ministério das Comunicações (MCOM) relacionadas com a autorização da operação de 31 Retransmissoras de Televisão (RTV), concedida à empresa TV Difusora do Maranhão, em condições supostamente mais favoráveis àquelas normalmente disponibilizadas a outras emissoras com demandas similares; Considerando que a representação pode ser conhecida por este Tribunal, pois cumpre os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, III, do Regimento Interno do TCU; Considerando que, conforme elementos adicionais obtidos por meio de diligências, a AudComunicações constatou que " a análise dos pedidos da TV Difusora do Maranhão Ltda. ocorreu em prazo mais curto que a média dos demais pedidos tramitados no MCOM ", tendo o ministério alegado que se trata de " uso de critério ainda não formalizado e não aplicado (ao menos de forma sistemática e uniforme) a outras empresas em situações semelhantes "; Considerando que, como afirma a unidade técnica, além " de a motivação ter sido demonstrada apenas após a autorização, quando da resposta ao questionamento do TCU, ela não se mostrou razoável, pois não houve demonstração de que tal critério tenha sido aplicado de forma sistemática e isonômica aos demais pedidos em estoque, ainda pendentes de análise "; Considerando que a nova regulamentação do tema, em que foram estabelecidos critérios para ordem de apreciação de pedidos de RTV em caráter primário e que foi editada após os acontecimentos analisados neste processo, pode evitar a repetição da irregularidade, o que dispensa a expedição de ciência por este Tribunal para evitar ocorrência como a analisada nestes autos; Considerando que assunto pode ser revisitado por este Tribunal para confirmar se as novas regras estão evitando, de fato, a irregularidade; Considerando que, em relação a possíveis conflitos de interesse político na autorização de novas retransmissoras, mostra-se adequada a recomendação para que o Ministério das Comunicações edite norma que estabeleça mecanismos internos de controle para mitigação de riscos de conflito de interesse, impedimento e suspeição, nos processos de outorgas de retransmissoras de TV; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, III, 235 e 237, III, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, com a expedição da recomendação do item 1.6 e dando ciência desta deliberação ao Ministério das Comunicações e ao representante. 1. Processo TC- Processo 040.047/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro das Comunicações. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: recomendar ao Ministério das Comunicações que institua mecanismos internos de controle para mitigação de riscos de conflito de interesse, impedimento e suspeição, nos processos de outorgas de retransmissoras de TV, para garantir conformidade com o art. 5o da Lei 12.813/2013 e o art. 18 da Lei 9.784/1999.